Tribunal: TJSP
Processo: 2121961-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela de Urgência – Fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) – Beneficiária diagnosticada neoplasia maligna do ovário (CID 10 – C.56), com tolerância à quimioterapia convencional – Inicial instruída com relatório médico que prescreve a necessidade de tratamento com o fármaco pleiteado – Deferimento – Insurgência – Rejeição –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela de Urgência – Fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) – Beneficiária diagnosticada neoplasia maligna do ovário (CID 10 – C.56), com tolerância à quimioterapia convencional – Inicial instruída com relatório médico que prescreve a necessidade de tratamento com o fármaco pleiteado – Deferimento – Insurgência – Rejeição – Probabilidade do direito evidenciada – Súmulas 95 e 102 do TJSP – Possibilidade de uso off label da medicação – Medicamento registrado na Anvisa – Jurisprudência do STJ – Evidente o perigo de dano irreparável à saúde e vida da autora sem o tratamento medicamentoso – Precedentes específicos dests Câmara – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.